Tribunal: TJMT
Processo: 0005680-33.2007.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005680-33.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (APELANTE), PAULO ROBERTO MOSER - CPF: 496.407.399-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (APELADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – DECISÃO ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA –

PRELIMINARES REJEITADAS – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA QUE PREVÊ REFORÇO DE GARANTIA, COMISSÃO DE RESERVA, DESPESAS COM VISTORIA, ESTUDO/ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA DE ENCARGOS E JUROS MORATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR ANULAÇÃO – CLÁUSULA QUE PREVÊ COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 472 DO STJ – CLÁUSULA QUE TRATA DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – REPRODUÇÃO DO ARTIGO 2° DO DECRETO-LEI N° 911/69 – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – CONDENAÇÃO DO SINDICATO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985 – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURADA MÁ-FÉ – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. E DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública baseada em direitos individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente” (AgRg no AREsp n. 465.130/MT, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).

2. Não se evidencia sentença
ultra petita
quando há requerimento expresso na inicial quanto à revisão das cláusulas contratuais relacionadas à cobrança de juros remuneratórios.

3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso presente, por força da teoria finalista, uma vez que o contrato em discussão visa a obtenção de recursos financeiros para fins de aplicação em atividade agrícola, evidenciando uma relação de insumos e não de consumo.

4. É possível a exigência de reforço da garantia nos contratos em discussão, uma vez que se trata de segurança patrimonial própria dos contratos de abertura de crédito com alienação fiduciária, uma vez que se tratam de empréstimos destinados à aquisição de maquinário e implementos agrícolas, os quais, por sua vez, são dados em garantia por meio de alienação fiduciária.

5. Não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira.

6. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento, está previsto no artigo 11 do Decreto-Lei n° 167/67, bem como nos artigos 333.474 e 475 do Código Civil, não havendo se falar em ilegalidade da cláusula contratual.

7. É legitima a cobrança de tarifas de despesas com vistoria e acompanhamento nos contratos de crédito rural, conforme previsão do artigo 8° do Decreto-Lei n° 167/67.

8. Os juros moratórios estão previstos e autorizados no artigo 5° do Decreto-Lei n° 167/67, inexistindo ilegalidade na sua cobrança.

9. De acordo com a Súmula 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência somente é admitida desde que não cumulada com juros, multa e correção monetária, calculada pela soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no ajuste.

10. Conforme previsto na Resolução n° 665/87, a contratação de seguro em favor e no interesse do BNDES é imprescindível até final liquidação das obrigações. Na hipótese, não restou demonstrada a mitigação da escolha da companhia de seguros pelos mutuários.

11. Não há ilegalidade a justificar a exclusão da cláusula que trata da venda judicial ou extrajudicial do bem dado em alienação fiduciária, porquanto apenas reproduz o regramento insculpido no artigo 2° do Decreto Lei n° 911/69.

12. A cláusula de eleição de foro é válida e deve prevalecer, salvo se comprovada a ausência de capacidade técnica da parte para compreender as consequências dessa estipulação, ou que a sua prevalência resulte em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário, situação de vulnerabilidade não evidenciada nos autos.

13. A condenação do Sindicato recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ofende o disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347/85, que veda expressamente a condenação em custas processuais e honorários advocatícios dos demandantes em ação civil pública, ressalvada a comprovada a má-fé, o que não é o caso dos autos.

14. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexiste má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n° 7.347/1985.” (STJ – AgInt no REsp: 1762284 SC 2018/0219564-0, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/02/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégio Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Sindicato Rural de Rondonópolis e Banco CNH Capital S.A, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0005680-33.2007.811.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para possibilitar a exclusão da cláusula do reforço de garantia, da cláusula mandato, da comissão de permanência, bem como da cláusula de eleição do foro, mantendo, neste último, o Foro da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais, o
Sindicado dos Produtores Rurais
de Rondonópolis defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em discussão, a fim de possibilitar a revisão contratual, norteada pelos princípios da boa-fé, equilíbrio contratual, vedação da onerosidade excessiva e de cláusulas abusivas.

Argumenta que há excessos de garantias no contrato quanto à exigência de alienação fiduciária e penhor, além de ilegalidade da cláusula que versa sobre a cobrança de comissão de reserva de crédito, que prevê cobrança de tarifas de despesas com vistoria e acompanhamento, que prevê cobrança de tarifas de despesas com estudo e análise de crédito, que trata do vencimento antecipado da dívida, da cobrança dos encargos e juros moratórios constante na cédula de crédito rural, de inadimplemento e contratação de seguro.

Ainda, sustenta a necessidade de reescalonamento dos débitos agrícolas e o afastamento do pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o Sindicato apelante está imune à condenação ao pagamento de sucumbência, salvo se comprovada má-fé, o que afirma não ser o caso presente (ID 3417931/3417936).

Nas contrarrazões, o Banco CNH Industrial Capital S/A arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, por se tratar de direitos heterogêneos, e no mérito pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 3417938/3417942).

Já nas razões de apelação, o
Banco CNH Industrial Capital S.A

suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e nulidade da sentença
ultra petita.
No mérito, arrazoa a validade da cláusula de reforço de garantia, bem como a legalidade da cláusula que estabelece a possibilidade de venda judicial ou extrajudicial do bem dado em alienação fiduciária, por não se tratar de cláusula de mandato.

Ainda, defende a legalidade da cobrança da comissão de permanência, com base na Súmula 294 do STJ, e da cláusula de eleição de foro.

Sustenta que não há omissão do órgão regulador a justificar a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano e, ainda, que há necessidade de definição do procedimento a ser adotado para eventual liquidação e execução da sentença proferida no processo coletivo.

Por fim, apregoa a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois a previsão do art. 18 da Lei n° 7.347/85 deve ser interpretada em favor do requerido em ação civil pública (ID. 3417945/3417949).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Sindicado dos Produtores Rurais de Rondonópolis/MT (ID. 3417951).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por não haver interesse público justificador da intervenção ministerial (ID. 5631183).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FERNANDO DE SIQUEIRA, OABPR 82048.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Sindicato Rural de Rondonópolis e Banco CNH Capital S.A, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n°0005680-33.2007.811.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para possibilitar a exclusão da cláusula do reforço de garantia, da cláusula mandato, da comissão de permanência, bem como da cláusula de eleição do foro, mantendo, neste último, o Foro da Comarca de Rondonópolis/MT.

O Sindicato Rural de Rondonópolis, em breve síntese, postula a aplicabilidade do CDC e a revisão das cláusulas contratuais que reputa ilegal, bem como pelo afastamento da condenação ao ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Banco CNH Capital S.A. suscita ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e nulidade da sentença
ultra petita
e, no mérito
argumenta a legalidade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que merece acolhimento a preliminar arguida pelo Banco CNH Capital S.A. quanto à ilegitimidade ativa do Sindicato Rural de Rondonópolis.

Conforme se verifica do autuado, o Sindicato apelante ajuizou a presente Ação Civil Pública visando a revisão e declaração de nulidade de cláusulas contratuais contidas em Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias celebradas por seus representados junto ao Banco apelado.

Ocorre que o autor na Ação Civil Pública deve demonstrar ao menos que um grupo de pessoas está supostamente sendo lesado por um fato de origem comum que se busca resguardar, sob pena de não ficar caracterizada a tutela de direitos individuais homogêneos.

Assim, apesar de ser desnecessária na fase de conhecimento da Ação Civil Pública a discriminação de todos os titulares do direito tutelado, a inicial que traz apenas um só contrato e as renegociações de um único sindicalizado deixa de mostrar que o direito pretendido é individual homogêneo.

Isso porque, a adequação da Ação Civil Pública à proteção de direitos individuais homogêneos depende da comprovação da predominância de questões comuns sobre as particulares e da utilidade da tutela coletiva ao caso concreto (Resp. 823.063/PR).

Logo, a pretensão para que seja declarada a nulidade de cláusulas contratuais sem a prova de que a mesma situação se estendeu a um grupo de pessoas descaracteriza a utilidade da Ação Civil Pública para o fim desejado e impõe que cada sindicalizado busque individualmente o seu direito, exatamente nos termos da sentença objurgada.

Além do mais, o pedido formulado na inicial para que seja realizado o alongamento do débito rural de acordo com a capacidade econômica de cada sindicalizado foge totalmente do conceito de tutela individual homogênea contido no artigo 81, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA DE CARÁTER REVISIONAL E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CDC - INTERESSES/DIREITOS HETEROGÊNEOS – CONTRATOS BANCÁRIOS COM CARACTERÍSTICAS DISTINTAS - CARÊNCIA DE AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DO SINDICATO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROMOVENTE QUE NÃO OPEROU DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que o maquinário foi adquirido para insumo das atividades dos próprios sindicalizados, não podendo ser tipificados como destinatários finais, não incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Na Ação Civil Pública deve-se demonstrar, ao menos, que um grupo de pessoas está supostamente sendo lesado por um fato de origem comum que se busca resguardar, sob pena de não ficar caracterizada a tutela de direitos individuais homogêneos.

No caso, o Sindicato ajuizou a presente Ação Civil Pública visando à revisão e à declaração de nulidade de cláusulas contratuais contidas em Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias celebradas por seus representados junto ao Banco/apelado. Contudo, o que se apresentou no caso concreto foram direitos heterogêneos dos substituídos, para os quais o sindicato não possui legitimidade para demanda em juízo na forma de substituição processual. Deste modo, não obstante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que “o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente” (AgRg no AREsp 465.130/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014), esta não é a via adequada para revisar aludidas cláusulas, pois as relações de consumo de caráter individual não se enquadram, conceitualmente, com a ideia dos chamados direitos difusos e coletivos. A imposição de condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrente ofende o disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347/85, que, expressamente, veda a condenação em custas processuais e honorários advocatícios dos demandantes em ação civil pública, salvo quando comprovada a má-fé, o que não é o caso dos autos.” (N.U 0005141-22.2007.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO RURAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS EMITIDAS PELOS SINDICALIZADOS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – LITISPENDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DA DISCUSSÃO – PRIMEIRO PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO NÃO DEMONSTRADO – PETIÇÃO INICIAL QUE TRAZ O CONTRATO DE APENAS UM SINDICALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE UM GRUPO DE ASSOCIADOS – PEDIDOS QUE SE RELACIONAM A DIREITOS HETEROGÊNEOS – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA –EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PREJUDICADO. 1. “Não subsiste a discussão sobre a existência ou não de litispendência se o primeiro processo ajuizado foi extinto, sendo de afastar-se, outrossim, ofensa à coisa julgada, já que a extinção não alcançou o exame do mérito” (REsp 134.958/RS, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, j. 02/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 157). 2. “A adequação da ACP à proteção de direitos individuais homogêneos depende da comprovação da predominância de questões comuns sobre as particulares e da utilidade da tutela coletiva ao caso concreto (Resp. 823.063/PR). (...) A Ação Civil Pública não é a via adequada para revisar cláusulas de contratos firmados por sindicalizados rurais com instituição financeira, pois as relações de consumo de caráter individual não se enquadram, conceitualmente, com a ideia dos chamados direitos difusos e coletivos” (TJMT – SEXTA CÂMARA CÍVEL – RAC 29.551/2016 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 18/05/2016).” (TJ-MT, RAC nº. 0005107-33.2007.8.11.0055, Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019).

O que se apresentou no caso concreto foram direitos heterogêneos dos substituídos, para os quais o sindicado não possui legitimidade para demanda em juízo na forma de substituição processual.

Desse modo, não obstante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que “o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente” (AgRg no AREsp 465.130/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014), esta não é a via adequada para revisar aludidas cláusulas, pois as relações de consumo de caráter individual não se enquadram, conceitualmente, com a ideia dos chamados direitos difusos e coletivos.

A propósito, colaciono precedente da referida Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 8º, III, DA CF). IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Na origem o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAFESC ajuizou ação ordinária contra a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, objetivando a condenação da ré ao imediato pagamento de valores reconhecidos administrativamente, acrescidos de juros legais e correção monetária. 2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973, ao fundamento de que: "o caso dos autos a natureza do direito postulado não guarda qualquer homogeneidade porque originado de causas de pedir diversas e que sequer são conhecidas do juízo". 3. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões importantes para a solução da controvérsia, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 4. Acerca da suposta infringência ao art. 8º, III, da Constituição Federal, o recurso não merece ser conhecido. Isso porque não cabe a esta Corte Superior, em sede de recurso especial, a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cabendo unicamente ao STF a uniformização de interpretação de tais normas, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
5. No tocante à legitimidade ad causam , ressalta-se que a jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF). Precedente: AgInt no REsp 1.533.580/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/9/2018. 6. Todavia, no caso dos autos, além da ilegitimidade ativa da entidade sindical ter sido solucionada à luz de dispositivo constitucional (art. 8º, III, da CF), matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial, a Corte local entendeu que a natureza do direito postulado "não guarda qualquer homogeneidade porque originado de causas de pedir diversas e que sequer são conhecidas do juízo".
Assim, não se mostra possível a alteração das conclusões firmadas no voto condutor, a fim de que se reconheça a homogeneidade do direito, tal como colocada a questão nas razões recursais, por demandar, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. Incidência, in casu, da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.525.037/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/3/2018; REsp 1.796.185/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; REsp 1.667.409/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; AgInt no REsp 1.560.816/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/5/2016; REsp n. 1.593.037/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe: 18/10/2017. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.” (STJ, REsp 1662362/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019). Destaquei.

No mais, considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato Rural de Rondonópolis, restam prejudicadas as demais preliminares e, consequentemente, a questão de mérito.

Por outro lado, no que tange à condenação do Sindicato apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, a sentença merece reparo.

O artigo 18 da Lei n° 7.347/85 veda expressamente a condenação das associações autoras ao pagamento de custas e honorários na ação civil pública, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé,

in verbis:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

No caso dos autos, não obstante acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, não restou configurada má-fé da parte autora/recorrente, sendo certo que a imposição de tais despesas processuais ofende o disposto no artigo 18 da Lei n° 7.347/85, acima transcrito.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO AUSENTE MÁ-FÉ DO AUTOR (ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985). PRECEDENTES DO STJ.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.629.629-0, RELATOR: JUIZ CONVOCADO CARLOS MAURÍCIO FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data Julgamento: 30/05/2017)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA POR SINDICATO DE CLASSE PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85. A empresa demandada informou, em sua defesa, acerca da inexistência de profissionais exercentes de tal cargo. O autor, em réplica, requereu a extinção do feito. Não tendo a demandada concordado com a homologação do pedido de desistência, o MM. Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse recursal, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Entendo, todavia, que a imposição de tais despesas processuais ao recorrente, ofende o disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347/85, que, expressamente, veda a condenação em custas processuais e honorários advocatícios dos demandantes em ação civil pública. Assim, nos termos da lei, isento o recorrente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Recurso provido.” (TRT-15, 0011348-88.2018.5.15.0083 (ROT), Relatora: OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI, 1ª Câmara, Data publicação: 19/10/2020)

Assim, a isenção da condenação do Sindicato apelante em custas processuais e honorários advocatícios é medida que se impõe, nos termos do artigo 18 da Lei n° 7.347/85.

Com tais considerações, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Ainda, DOU PARCIAL PROV
IMENTO ao apelo do Sindicato Rural de Rondonópolis tão somente para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

E
M 22 DE SETEMBRO DE 2021
:

O RELATOR ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A. JULGANDO EXTINTO O PROCESSO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICAÇÃO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares, na sessão do dia 22/09/2021, proferi voto no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato dos produtores Rurais de Rondonópolis, suscitada pelo Apelante Banco CNH Industrial Capital S.A., julgando extinto o processo sem julgamento do mérito e prover parcialmente o Apelo do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis.

O 2° Vogal, Excelentíssimo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista, destacando que em primeira análise não se está discutindo a validade de cada contrato isolado, mas de cláusulas embutida em todos os contratos, o que não afasta direito individual homogêneo.

Diante do pedido de vista do eminente Desembargador, resolvi revisitar os autos para melhor análise da matéria, diante das suas observações feitas em sessão, e peço vênia para desde logo retificar meu voto, pelas razões a seguir esposadas.

A respeito da alegada ilegitimidade ativa, muito embora em algumas oportunidades este Egrégio Tribunal de Justiça tenha acolhido referida preliminar, verifico que nos autos n° 0001193-96.2007.811.0010, em situação idêntica à dos autos, após a Terceira Câmara Cível ter acolhido a preliminar, foi interposto Recurso Especial, que tramitou sob o n° 1.675.521/MT.

No julgamento do Recurso Especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, reconheceu a legitimidade ativa do Sindicato e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Vejamos:

“(...) Cinge-se a presente controvérsia à legitimidade de sindicato de trabalhadores rurais para ajuizar Ação Civil Pública em prol do seus filiados, para demandar o reajuste de cláusulas contratuais previstas em contratos bancários firmados com a instituição financeira ora recorrente.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial firmada nas Turmas da 2ª Seção desta Corte Superior é a de que "a origem comum, que caracteriza o interesse individual homogêneo, refere-se a um específico fato ou peculiar direito que é universal às inúmeras relações jurídicas individuais, a partir dos quais haverá conexão processual entre os interesses, caracterizada pela identidade de causa de pedir próxima ou remota." (REsp 1537856/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

Nesse sentido, confiram-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, "o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente" (AgRg no AREsp n. 465.130/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1136502/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 03/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO E DAS PROVAS. 2. SINDICATO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso especial preencheu todos os pressupostos para o seu conhecimento, sendo prescindível a interpretação de cláusulas contratuais ou o reexame de provas, pois as questões foram decididas com base no quadro fático delineado pelo acórdão recorrido. 2. O sindicato possui legitimidade para ajuizar ação civil pública, baseada em direitos individuais homogêneos, a fim de discutir a legalidade e abusividade de cláusulas contratuais constantes de cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e instituição financeira. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1377411/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 02/08/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. 1. O sindicato possui legitimidade para o ajuizamento em ação civil pública para revisar cláusulas contratuais de Células de Crédito Rural. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1580676/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)

Desse modo, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que torna de rigor a reforma do aresto impugnado.

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato insurgente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.” (REsp n° 1675521/MT, Ministro Raul Araújo, DJe 05/11/2019).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade do Sindicato Rural para a propositura de Ação Civil Pública visando a revisão de cláusulas contratuais em diversos outros casos oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça (REsp n° 1471516/MT, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 26/08/2020; REsp 1743135/MT, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/03/2020).

Não obstante a instrução da inicial com um único contrato, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a juntada de todos os contratos celebrados, uma vez que “aqueles que eventualmente contiverem cláusulas revisadas serão alcançados pela decisão, questão a ser evidenciada posteriormente, quando da liquidação e cumprimento da sentença” (REsp 1743135/MT, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/03/2020).

Assim, à luz do sistema de precedentes, com base no Código de Processo Civil, visando a uniformização de jurisprudência, altero o entendimento anteriormente firmado para reconhecer, no presente caso, a legitimidade ativa do Sindicato Rural de Rondonópolis, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE.
1. É firme a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que "o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente"
(AgRg no AREsp 465.130/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1471516/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (Destaquei).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, "o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente" (AgRg no AREsp n. 465.130/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014).
2. O acolhimento da tese articulada nas razões do especial não demandou reexame das provas dos autos, mas tão somente nova interpretação jurídica de fatos incontroversos. Não incide o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1499805/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). (Destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa e, por consequência, a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto evidenciada a defesa de direitos individuais homogêneos.

Além das preliminares acima rejeitadas, o Banco CNH Industrial Capital S.A suscitou preliminar de nulidade da sentença
ultra petita
, ao argumento de que não consta na petição inicial a pretensão de revisão da taxa de juros remuneratórios.

Em que pese as alegações do Banco Apelante, verifico que embora alegue que o Sindicato Apelado não pleiteou a revisão do contrato no tocante aos juros remuneratórios, consta na inicial o requerimento expresso de “declaração da ilegalidade e consequente nulidade da cláusula constante na Cédula de Produto Rural que prevê para o período de inadimplência a cobrança cumulada de juros remuneratórios de 12% aa, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano e multa cominatória de 10% sobre os valores dos débitos” (ID. 3417810, pág. 1).

Portanto, não há falar em julgamento
ultra petita,
pois houve pedido pela revisão da cláusula contratual que estipula juros remuneratórios.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença
ultra petita
.

No mérito, conforme relatado, o Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em discussão, bem como argumenta que há excessos de garantias no contrato quanto à exigência de alienação fiduciária e penhor, além de ilegalidade da cláusula que versa sobre a cobrança de comissão de reserva de crédito, que prevê cobrança de tarifas de despesas com vistoria e acompanhamento, que prevê cobrança de tarifas de despesas com estudo e análise de crédito, que trata do vencimento antecipado da dívida, da cobrança dos encargos e juros moratórios constante na cédula de crédito rural, de inadimplemento e contratação de seguro.

Ainda, sustenta a necessidade de reescalonamento dos débitos agrícolas e o afastamento do pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o Sindicato apelante está imune à condenação ao pagamento de sucumbência, salvo se comprovada má-fé, o que afirma não ser o caso presente.

Por sua vez, o Banco CNH Industrial Capital S.A sustenta a validade da cláusula de reforço de garantia, bem como a legalidade da cláusula que estabelece a possibilidade de venda judicial ou extrajudicial do bem dado em alienação fiduciária, por não se tratar de cláusula de mandato, a legalidade da cobrança da comissão de permanência, com base na Súmula 294 do STJ, e da cláusula de eleição de foro.

Além disso, assevera que não há omissão do órgão regulador a justificar a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano e, ainda, que há necessidade de definição do procedimento a ser adotado para eventual liquidação e execução da sentença proferida no processo coletivo.

Pois bem.

De início, no que se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, agiu com acerto o magistrado singular quanto a não incidência ao caso presente.

Como é cediço, a rigor do artigo 2°, do Código de Defesa do Consumidor, pode-se definir como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final,
in verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

Diante do texto expresso da lei, conclui-se que o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor, por meio do qual a aplicação do CDC não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

A esse respeito, Cláudia Lima Marques leciona que:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.” (Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Na hipótese dos autos, observo que os representados pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis firmaram contrato com o Banco CNH Capital S.A visando a obtenção de recursos financeiros para fins de aplicação em atividade agrícola, de forma a evidenciar

uma relação de insumo e não de consumo.

Dessa feita, não há se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em questão, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os representados da entidade sindical apelada, na qualidade de produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

A propósito, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contato da data do vencimento da última parcela” (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.04.2018, SJE de 30.04.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
3. A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumido
r, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1764476 MT 2020/024772-6, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 08.11.2021). (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. CONTINÊNCIA DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que ocorre julgamento sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito e reconhecer que existem provas suficientes para a formação do seu convencimento. A revisão do entendimento atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2
. O CDC não se aplica aos casos em que não estiver configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser flexibilizada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 4. As inovações recursais trazidas nas razões do regimental não comportam análise, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 439.263/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014). (Destaquei)

Ademais, em análise de matéria semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se posicionou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CEDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA - OUTORGA UXORIA – DESNECESSIDADE -
NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– FORO DE ELEIÇÃO – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.O artigo 1.650 do Código Civil estabelece

que

a decretação

da

invalidade

dos

atos

praticados

sem

a

outorga

só

poderá

ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la. Sobre a alegação de incompetência territorial, o artigo 781, II, do CPC, dispõe que “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.
No caso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor porquanto não se trata de relação consumo, uma vez que o autor não é o usuário final dos insumos fornecidos pela apelada. Incidência de legislação específica, Lei n. 8.929/94 e Código Civil.”

(N.U 1012926-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA - PRODUTOR RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE
– TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA -

SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL MINIMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Sendo a verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é o percentual mínimo permitido pelo CPC, nos termos do seu art. 85, §2º, não é possível a sua minoração.” (N.U 0009765-16.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CONTRATO FIRMADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA
- OBSCURIDADE INEXISTENTE – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO. 1 - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2 – Nas ações que versam sobre empréstimos realizados para fomento da atividade econômica do autor, não se enquadram na teoria finalista, de modo que, não se admite a inversão do ônus da prova prevista na Lei consumerista.”
(N.U 1016695-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – SINDICATO RURAL – ACP – PRIMEIRO APELO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO – ARTIGO 112, PÚ DO CPC – SEGUNDO APELO – APLICABILIDADE DO CDC – INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE GARANTIAS – DESCONTO DE VALORES – RESERVA DE CRÉDITO – SEGURO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – JUROS MORATÓRIOS – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O

artigo 112, parágrafo único do CPC é aplicável aos contratos de adesão.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento que os produtores rurais não são consumidores ou partes hipossuficientes, uma vez que não são destinatários finais do produto.
As cláusulas pactuadas de acordo com a Lei e jurisprudência dominante devem ser mantidas.” (Ap 57148/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016). (Destaquei)

A respeito das cláusulas contratuais apontadas pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, não se pode olvidar que o contrato foi livremente pactuado e faz lei entre as partes, devendo ser respeitado em sua integralidade, em observância ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

Ora, as obrigações assumidas pelas partes somente são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário quando demonstrada a presença de vício de legalidade, capaz de macular a vontade externada pelos contratantes, ou de abusividade, que coloque o mutuário em desvantagem exagerada.

Logo, a interferência do Estado nas relações contratuais estabelecidas entre privados deve ser mínima, sob pena de conferir insegurança aos negócios jurídicos celebrados.

Quanto ao alegado excesso de garantia (cláusulas IX e X, ID. 3417825 – pág. 5), o Sindicado dos Produtores Rurais de Rondonópolis argumenta que no ato de celebração das cédulas de crédito rurais, foram prestadas pelos seus representados alienação fiduciária e penhor, o que demonstra excesso de garantia.

Todavia, a possibilidade de exigência do reforço da garantia constitui segurança patrimonial própria da modalidade de contrato em discussão (abertura de crédito com alienação fiduciária), em especial porque, na hipótese específica dos autos, trata-se de empréstimo destinado à aquisição de maquinário e implementos agrícolas, os quais, por sua vez, são dados em garantia por meio de alienação fiduciária.

Ocorre que, não se pode desconsiderar que o emprego continuo desses maquinários nas atividades agrícolas, para as quais são destinados, sem contar à exposição intensa ao sol, à chuva e à defensivos agrícolas, promove intenso desgaste nos bens garantidores das vultosas dívidas, circunstância que, por si só, justifica a existência da cláusula que estabelece a possibilidade de exigência do reforço da garantia contratual.

No que se refere às cláusulas que versam sobre a cobrança de comissão de reserva de crédito, conforme pode ser verificado no autuado, o contrato apresentado foi firmado com recursos provenientes do FINAME/BNDES.

Consoante se apura da referida cláusula contratual (cláusula 9 - ID. 3417825, pág. 7), a comissão de reserva de crédito foi fixada em 0,1% (um décimo por cento), nas datas de liberações dos recursos ou do cancelamento da operação, incidindo sobre o valor da liberação ou do saldo cancelado, a partir da data da aprovação da PAC.

Apesar das alegações do Sindicato Apelante, não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira.

Além disso, consoante salientado pelo magistrado singular, não há comprovação de cobrança do referido encargo.

Sobre tal matéria, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 13,95% – FIXAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – RESOLUÇÃO 3075 DO BACEN – LEGALIDADE – COMISSÃO DE RESERVA – COBRANÇA NÃO VEDADA QUANDO HÁ EXPRESSA PACTUAÇÃO – MULTA CONTRATUAL DE 10% – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO ANO – ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “(...) a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor” (STJ – 3ª Turma – REsp 1348081/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02/06/2016). 2. Havendo previsão legal, como também contratual, não há qualquer óbice na previsão de multa contratual de 10%. 3. “É legal a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 12,75% ao ano, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - Ap 148749/2012, Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 29/10/2013).
4. Não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira.
5. Conforme prevê o artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, os juros moratórios são limitados em 1% (um por cento) ao ano. 6. Nos termos da Súmula nº 298/STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais.” (N.U 0000613-53.2010.8.11.0045, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018). (Destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – FINAME/MODERFROTA – COMISSÃO DE RESERVA – NÃO VEDAÇÃO SE NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...)
Não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira.
(Ap 32967/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014).” (TJMT - Ap 47194/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - SINDICATO RURAL - LEGITIMIDADE ATIVA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DE COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – LEGALIDADE CLÁUSULA SOBRE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VENDA ANTECIPADA - GARANTIA ADICIONAL POSSIBILIDADE – ADMISSÍVEL RELATIVIZAR A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.138/95 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos de seus filiados.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp 392.167/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 06/12/2013). 2. Em casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o Tribunal pode julgar desde logo a lide se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento (CPC, art. 515, § 3º). 3.
Não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva de crédito, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira, inexistindo proibição nas Resoluções do BACEN de nº 2.303/96, 2.747/00 e 3.518/07
. (...) (Ap 115851/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014)

Quanto às cláusulas que preveem cobrança de tarifas de despesas com vistoria e acompanhamento (cláusulas 10 e 11 – ID. 3417825 – pág. 7), o Decreto-Lei n° 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências, prevê a possibilidade de cobrança de despesas com vistoria e acompanhamento. Vejamos:

“Art. 8º Para ocorrer às despesas com os serviços de fiscalização poderá ser ajustada na cédula taxa de comissão de fiscalização exigível na forma do disposto no artigo 5º, a qual será calculada sobre os saldos devedores da conta vinculada a operação respondendo ainda o financiado pelo pagamento de quaisquer que se verificarem com vistorias frustradas ou que forem efetuadas em consequência de procedimento seu que possa prejudicar as condições legais e celulares.”

Como pode se observar, não há abusividade na cobrança de despesa com vistoria e acompanhamento e contratação de seguro, desde que devidamente contratadas e explicitada sua finalidade, tal como restou previsto no contrato.

No que tange às cláusulas que tratam do vencimento antecipado da dívida (cláusulas 23 e 24 – ID. 3417826 – pág. 2), em caso de inadimplemento, novamente não há se falar em ilegalidade, uma vez que há previsão no artigo 11 do Decreto-Lei n° 167/67,
in verbis
:

“Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.”

Ademais, o vencimento antecipado da dívida também encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil. Portanto, inexistente qualquer ilegalidade contratual nesse sentido.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL. (...) 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, que dispõe acerca do referido título. (...) 7. Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
8. O pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas no título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.
9. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 1621032/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019). (Destaquei)

“APELAÇÕES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CARATER REVISONAL E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RECURSO DO SINDICATO - ALEGAÇÃO DE LESÃO - ASUÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - ALONGAMENTO - DIREITO SUBJETIVO - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - VENCIMENTO ANTECIPADO , DESCONTO EM CONTA-CORRENTE - COBRANÇA DE TARIFAS DE DESPESAS COM VISTORIA E ACOMPANHAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E/OU EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE REFORÇO DE GARANTIA - MANUTENÇÃO DA DISPOSIÇÃO- ILEGALIDADE NÃO VERIFICADO - APELO PROVIDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO SINDICATO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida (Súmula nº 298 do STJ), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não restou comprovado.
O inadimplemento contratual importa no vencimento de cédula de crédito rural independentemente de qualquer aviso ou interpelação (art. 11 do DL 167/67). Assim, é lícita a cláusula que fixa o vencimento antecipado em cédulas de crédito rural, bem como a pactuação de garantias como a hipoteca e o penhor agrícola previstos no art. 25, V e VI do Decreto-Lei 167/67.
É possível a cobrança da clausula de reforço de garantia, seguro, despesas com vistoria e acompanhamento, desconto de valores e débito em conta, desde que devidamente ajustadas entre as partes e com a devida contraprestação do serviço bancário, tal como restou previsto no contrato.” (TJ/MT - N.U 0012494-61.2007.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018). (Destaquei)

Com relação à cobrança dos encargos e juros moratórios nos instrumentos de crédito rural, colhe-se do contrato apresentado (cláudula 25, ID 3417826, pág. 3), a incidência, no caso de mora, de comissão de permanência, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados dia a dia, além de multa convencional ou legal de natureza não compensatória, no valor de 10% (dez por cento).

Tratando-se de cédula de crédito rural, o parágrafo único do artigo 5°, do Decreto n 167/67, autoriza a incidência de juros moratórios, além da incidência de multa de 10% sobre o principal e acessórios em débito, em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo,
in verbis:

“Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

Art 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito. (Redação vigente à época).”

Por outro lado, no que se refere à comissão de permanência, tal não é permitida na hipótese, por ausência de previsão legal. Como destacado alhures, somente há previsão legal para a incidência de multa contratual e juros moratórios, não havendo qualquer previsão acerca da comissão de permanência.

Desse modo, com acerto o juízo
a quo
, ao afastar a incidência da comissão de permanência na hipótese de inadimplência. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 857008/SE – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 5.12.2017).

A cobrança da referida comissão somente é admitida quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos previstos no contrato, conforme súmula n° 472 do Superior Tribunal de Justiça, incidente ao caso, qual seja:

Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

A respeito da contratação de seguros (cláusula 28, ID. 3417826, pág. 4), conforme disciplina o artigo 29 da Resolução n° 665/87 é imprescindível a contratação de seguro em favor e no interesse do BNDES, até final liquidação das obrigações. Vejamos:

Art. 29 - A Beneficiária deve segurar o bem constitutivo da garantia, em favor e no interesse do BNDES, até final liquidação das obrigações da mesma, em importância correspondente, no mínimo, ao valor atualizado da avaliação do respectivo bem, efetuada pelo BNDES.

Por sua vez, o artigo 31 da mencionada resolução também prevê que o BNDES poderá estipular o seguro na hipótese de os bens não serem segurados ou os comprovantes não serem apresentados na forma e época estabelecidas,
in verbis:

Art. 31 — 0 BNDES poderá estipular o seguro e pagar o prêmio

devido, na hipótese de os bens não serem segurados ou os

comprovantes não serem apresentados na forma e época

estabelecidas nestas Disposições.

Paragrafo único — Obriga-se a Beneficiária a reembolsar ao

BNDES as despesas correspondentes no prazo de 5 (cinco) dias, contados da emissão do aviso de debito que este lhe fizer, sem prejuízo da aplicação do estabelecido nos artigos 39 a 49.

Vê-se, portanto, que a contratação do seguro decorre de imposição do BNDES, sendo dado aos representados do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis a escolha da seguradora, desde que preenchidos os requisitos estipulados na resolução n° 665/87.

Sobre o tema, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL ENTABULADOS ENTRE O SINDICATO APELANTE E O BANCO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL AD QUEM - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, DO ATUAL CPC - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 17. De acordo com o artigo 29 da Resolução n. 665/87 é imprescindível a contratação de seguro em favor e no interesse do BNDES, até final liquidação das obrigações. (...) 23. Recurso de Apelação parcialmente provido e Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente. (TJ/MT - N.U 0000518-36.2007.8.11.0107, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Relativamente à cláusula de eleição de foro (cláusula 44 – ID 3417826, pág. 5), o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
a cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida e deve prevalecer, ao menos que, no momento da contratação, a parte não tivesse capacidade intelectiva suficiente para compreender as consequências dessa estipulação, ou que a prevalência da avença resulte em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma. 3. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 4. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1685294/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1 - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido.”(AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - CLÁUSULA VÁLIDA - EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO DO CONTRATO - LITIGANTES DETENTORAS DE CONDIÇÕES PARA DEMANDAR EM COMARCA DIVERSA DE SUAS SEDES - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1.
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes da Segunda Seção. 2. O elevado valor do negócio realizado entre as partes autoriza presumir o conhecimento técnico da cláusula de eleição do foro,
a qual, ausente qualquer vício de validade, deve prevalecer e ser respeitada pelas contratantes. 3. Existindo, na hipótese, identidade da causa de pedir entre as ações e decisões liminares com efeitos colidentes, faz-se necessária a reunião das demandas, sobretudo por conexão probatória, junto ao foro contratual. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.
(CC 142.750/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 25/05/2016).

No caso dos autos, conforme já relatado, os representados pelo sindicato são produtores rurais de médio e grande porte, o que afasta a vulnerabilidade ou condição desprivilegiada que impossibilite as partes de compreender as consequências da eleição de foro, estampada nas avenças.

Além disso, importante destacar que não há incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme já exposto e fundamentado, cujo microssistema entende abusiva a cláusula de foro de eleição por sê-la impeditiva de acesso ao Poder Judiciário, haja vista ser o consumidor o hipossuficiente e vulnerável na relação jurídica.

Logo, inexiste motivo justificador para a mitigação da cláusula de eleição de foro no presente caso, eis que perfeitamente válida quando prevista em contrato, consoante súmula 335 do STF,
in verbis:

“Súmula 335 do STF: É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.”

Nesse ponto, trago à colação julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – CAUÇÃO DEVE SER SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – LIBERAÇÃO DE VALOR RETIDO NA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de cédula de crédito rural , não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este figura no início da cadeia produtiva e não como destinatário final, não se enquadrando no conceito de consumidor constante no art. 2.º, da Lei nº 8.072/90. Tratando-se de litígio decorrente de contrato de Cédula de Crédito Rural , nada obsta o afastamento da cláusula de eleição de foro pactuada. Incidência do Verbete nº 335 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução (art. 919 do CPC), uma vez que não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como a garantia não se mostrou suficiente. Não compete à Justiça Estadual interferir em ações de competência da Justiça Federal, muito menos deferir a liberação de valores retidos em processo que lá tramita.” (TJ/MT - N.U 1004904-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Acerca da cláusula de venda judicial ou extrajudicial do bem dado em alienação fiduciária (cláusula 20, ID. 3417826, pág. 1), entendo que não há ilegalidade a justificar sua exclusão. Isso porque, a disposição contratual apenas reproduz o regramento insculpido no artigo 2° do Decreto-Lei n° 911/69, que confere ao proprietário fiduciário o direito de promover a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente.

“Art. 2° No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Portanto, a cláusula que prevê a possibilidade de venda extrajudicial do bem está amparada na legislação que rege a alienação fiduciária, não havendo motivo justificados para o reconhecimento de sua nulidade.

Sobre o tema, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - SINDICATO RURAL - LEGITIMIDADE ATIVA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DE COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – LEGALIDADE CLÁUSULA SOBRE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VENDA ANTECIPADA - GARANTIA ADICIONAL POSSIBILIDADE – ADMISSÍVEL RELATIVIZAR A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.138/95 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos de seus filiados.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp 392.167/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 06/12/2013). 2. (...) 6.
No contrato de alienação fiduciária havendo “inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.” (Decreto Lei nº 911/69, art. 2º, caput).
..(Ap 115851/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014). (Destaquei)

Por fim, no que tange à condenação do Sindicato apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, a sentença merece reparo.

O artigo 18 da Lei n° 7.347/85 veda expressamente a condenação das associações autoras ao pagamento de custas e honorários na ação civil pública, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé,

in verbis:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

No caso dos autos, não obstante acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, não restou configurada má-fé da parte autora/recorrente, sendo certo que a imposição de tais despesas processuais ofende o disposto no artigo 18 da Lei n° 7.347/85, acima transcrito.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO AUSENTE MÁ-FÉ DO AUTOR (ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985). PRECEDENTES DO STJ.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.629.629-0, RELATOR: JUIZ CONVOCADO CARLOS MAURÍCIO FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data Julgamento: 30/05/2017)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA POR SINDICATO DE CLASSE PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85. A empresa demandada informou, em sua defesa, acerca da inexistência de profissionais exercentes de tal cargo. O autor, em réplica, requereu a extinção do feito. Não tendo a demandada concordado com a homologação do pedido de desistência, o MM. Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse recursal, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Entendo, todavia, que a imposição de tais despesas processuais ao recorrente, ofende o disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347/85, que, expressamente, veda a condenação em custas processuais e honorários advocatícios dos demandantes em ação civil pública. Assim, nos termos da lei, isento o recorrente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Recurso provido.” (TRT-15, 0011348-88.2018.5.15.0083 (ROT), Relatora: OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI, 1ª Câmara, Data publicação: 19/10/2020)

Assim, a isenção da condenação do Sindicato apelante em custas processuais e honorários advocatícios é medida que se impõe, nos termos do artigo 18 da Lei n° 7.347/85.

De igual forma, em razão do princípio da simetria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei n° 7.347/1985. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N° 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexiste má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n° 7.347/1985.
Precedentes: EAREsp 96.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 1/3/2019. 2. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no REsp: 1762284 SC 2018/0219564-0, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/02/2021).

“PROCSSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPORTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁISE EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ. (...) 5.
No julgamento dos EAREsp 962.250/Sp, a Corte Especial definiu que, em obediência ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n° 7.347/1985 deve ser interpretada também em desfavor do requerido na ação civil pública, mesmo quando ajuizada por ente público distinto do
Parquet
ou por sindicato.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ – REsp: 1833259 SC 2019/0249341-0, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 02/03/2020). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1.
“Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexiste má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n° 7.347/1985”
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). 2. Súmula 168 do STJ: “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt nos EAREsp 828525 SP 2015/015114-9, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Julgamento 03/10/2018, Corte Especial, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

Ante ao exposto, à luz da Teoria dos Precedentes, revejo meu voto para REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Sindicato Rural de Rondonópolis tão somente para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Ainda, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Banco CNH Industrial Capital S.A para reformar a sentença e reputar válida as cláusulas de reforço de garantia, de mandato e a de eleição de foro, bem como para, em atenção ao princípio da simetria, isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021